Tribunal: TJDFT
Processo: 0733160-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733160-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: PAULO ROBERTO FREITAS FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária que determinou a emenda à petição inicial. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento e apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do recurso. Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. A decisão impugnada no presente recurso possui o seguinte teor (id 205257381 dos autos originários): 1. De início, chama a atenção as inúmeras ações distribuídas pela sinalizada instituição financeira que compõe o polo ativo, ao conceder (de forma absolutamente irresponsável) linha de crédito (das mais variadas), sem critério (mais rigoroso) acerca da condição econômica do(a) interessado(a), o que se conclui pelas invariáveis ações que estão desaguando no Poder Judiciário, ao invés de se adotar uma política interna séria de crédito responsável, a fim de se evitar a inadimplência e consequentemente o inchaço de ações judiciais. Feito este breve alerta, indefiro o trâmite do feito sob segredo de justiça. O lançamento dos atos processuais sob o pálio do segredo de justiça afigura-se em exceção ao princípio da publicidade e deve ser interpretado de forma restritiva, pois representa minoração da garantia constitucional prevista no art. 5o, inciso LX e reproduzida pelo art. 189, primeira parte, do CPC/2015. Assim, não vislumbro no caso em vertente hipótese em que a defesa dos interesses particulares deva prevalecer sobre o princípio da publicidade dos atos processuais, razão pela qual determino o cancelamento da referida anotação. 2. Feita esta breve consideração, destaco que, em observância ao art. 319, II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora promover à escorreita qualificação da parte ré. Neste ponto, destaco não ser minimamente crível ter a parte autora entabulado junto à parte demandada contrato de elevada monta (valor de crédito R$33.165,86), sem que tivesse ciência de dados básicos do réu (concedeu financiamento sem saber sequer a profissão do mutuário? E como se provou a sua renda?). Ademais, destaco que a escorreita qualificação das partes não decorre de capricho ou excessivo zelo deste juízo, sendo imperativo legal que autoriza, inclusive, a prolação de sentença terminativa. Vejamos a jurisprudência: “APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. PRAZO PARA EMENDA. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Caso não tenha sido informada a qualificação das partes na petição inicial será concedido prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende, nos termos do art. 321, do Código de Processo Civil. 2. Apresentada a emenda sem o atendimento do comando jurisdicional, de correção, haverá o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, inc. IV, do CPC, procedendo-se, portanto, à extinção da relação jurídica processual sem o exame de mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão n.1038810, 20171110008220APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 23/08/2017. Pág.: 282/288); “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DO RÉU. NÃO REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ARTIGO 485, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. A correta qualificação das partes constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cuja deficiência autoriza a extinção do processo sem julgamento de mérito. 2. É obrigação da parte autora tomar providências com o intuito de retificar o polo passivo da demanda. 3. Determinada a emenda à inicial e não sendo atendida a determinação, correta a sentença que extingue o processo sem análise do mérito. 4. Ante a ausência da correção do polo passivo da demanda, de modo a viabilizar a citação, apesar de várias determinações, a hipótese é de extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, inc. IV do art. 485 do CPC, pois o falecimento da parte ré ocasiona a necessária substituição processual pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, conforme exigência do art. 110 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão n.1003014, 20150910139919APC, Relatora: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 17/03/2017. Pág.: 724-730). Em detida análise do teor da Cédula de Crédito Bancário (ID 205257893) se denota a cobrança da chamada "Tarifa de Cadastro", no item "D1". Logo, se ocorreu a cobrança de tarifa de cadastro pela instituição financeira para fins de abertura de crédito, ÓBVIO que dispõe das informações cadastrais do financiado, portanto, não queira o patrono do autor zombar da inteligência do magistrado. Assim, promova a parte autora a integral e escorreita qualificação da parte ré, inclusive o domicílio completo (número da casa?), nos exatos termos do art. 319, II, do CPC. Explicite ainda o endereço eletrônico da parte autora e o qual não se confunde com o do escritório de advocacia que o representa em juízo. 3. Indique especificadamente os dados completos (dados pessoais, endereços etc) dos fiéis depositários do bem, caso eventualmente seja concedida a tutela satisfativa, porquanto omitida na relação de ID 205257888 (pág. 1). Explicite ainda o local para onde será removido (depósito) o veículo alienado fiduciariamente, caso seja concedida a tutela satisfativa. 4. Ademais, cumpre ao requerente fornecer o do endereço correto da demandada, diante do insucesso na tentativa de notificação no endereço constante do contrato (ID 205257894 - pág. 3) (motivo: "endereço insuficiente"). Com efeito, a petição inicial já deverá vir instruída, desde o início da ação, com o endereço atualizado do devedor, em atenção ao art. 319, II, do CPC/2015. Aliás, sem o endereço correto, sequer há possibilidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão, caso eventualmente seja concedida a tutela de urgência. Nesse sentido, cito jurisprudência do TJDFT: "APELAÇÃO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO PARA CITAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A impossibilidade de localização da parte ré inviabiliza a citação e o cumprimento do mandado de busca e apreensão e constitui óbice para a instauração do procedimento, posto que é requisito indispensável da petição inicial e barreira intransponível para prosseguimento do processo. Cabível, no caso, a extinção do feito, sem apreciação do mérito. Recurso conhecido e desprovido".( 20081010067193APC - 0005417-54.2008.8.07.0010 - Res. 65 CNJ - Registro do Acórdão Número:432357. Data de Julgamento:01/07/2010. Órgão Julgador: 5a Turma Cível. Relator: SOUZA E ÁVILA. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 08/07/2010. Pág.: 122). De fato, cabe à parte autora (instituição financeira) que detém condições administrativas e econômicas o ônus de implementar diligências na indicação do endereço completo do requerido, sob pena de incorrer em omissão. Saliento que não está a se questionar a regularidade da notificação extrajudicial (Tema Repetitivo 1.132 no STJ), mas sim a necessidade da indicação do endereço atualizado da requerida, em cumprimento ao disposto no art. 319, II, do CPC. 5. A outro giro, verifico que a notificação extrajudicial juntada em ID 205257894 não se presta ao fim que se destina, qual seja, a comprovação da mora, visto ser inadmissível aproveitar-se de uma notificação antiga, que perdeu o efeito diante da extinção da primeira ação de busca e apreensão, notadamente pelo vencimento de outras parcelas no seu decorrer. Dessa forma, o requerente deve comprovar que constituiu regularmente o requerido em mora, pois se trata de pressuposto processual à ação de busca e apreensão. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Egrégio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em situação análoga: "CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESATENDIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Na hipótese, restou comprovado o preenchimento dos requisitos para qualificar a parte como assistida, garantindo-lhe o Acesso à Justiça, não podendo o valor do contrato de financiamento ser avaliado isoladamente para lhe negar a concessão. 3. O artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969 condiciona o deferimento do pedido de Busca e Apreensão de veículo à comprovação da devida constituição em mora do devedor. Verbete de no 72, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. A comprovação da mora é caracterizada pelo envio de notificação extrajudicial referente ao inadimplemento da parcela motivadora da propositura da ação de Busca e Apreensão. 5. A notificação referente à parcela já adimplida antes da propositura da ação é inservível para comprovar a mora. O não pagamento de novas parcelas caracteriza inadimplemento e exige uma nova notificação para a devida constituição em mora do devedor. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.” (Acórdão n.1059268, 20160810069783APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 20/11/2017. Pág.: 556/567) (negritos meus). Cito a propósito a Súmula no 72 do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Por sua vez, determina o art. 320 do CPC que: "A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação". Assim sendo, "in casu", não há prova que a notificação e a constituição em mora se realizaram a contento, no tocante à causa de pedir descrita na petição inicial. 6. Por fim, em consulta (anexo) ao sistema RENAJUD, se denota que o veículo objeto da lide consta em nome de terceiro estranho à relação jurídico-obrigacional estabelecida entre as partes. Neste ínterim, ressalto que a consulta SNG (acostada em ID 205260145 - pág. 1) possui natureza privada e não é suficiente para comprovar o registro do gravame decorrente do contrato firmado, mormente diante da informação obtida no sistema RENAJUD, não se confundindo com a providência determinada no art. 1.361 do Código Civil. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, em observância ao Decreto-Lei n. 911/69, o fato de o veículo encontrar-se registrado em nome de terceiro não integrante da lide impede o prosseguimento da demanda, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. No presente caso, em consulta ao sistema Renajud, verificou-se que o veículo objeto da ação de busca e apreensão encontra-se registrado em nome de pessoa física alheia ao processo. A despeito de haver contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis celebrado entre as partes litigantes e indicação de inserção de gravame no Sistema Nacional de Gravames - SNG, não restam supridas a necessidade de transferência do veículo para o nome do adquirente, ora apelado, tampouco a exigência legal de registro do gravame no órgão de trânsito competente. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1313202, 07210922320208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desde já, advirto à parte autora que não lhe socorre o argumento de que não possui responsabilidade na transferência do bem objeto do financiamento entre as partes. Assim como ocorre no caso de financiamento imobiliário há de se exigir a prévia transferência do bem para o nome do(a) pretenso(a) adquirente, antes da liberação do numerário pelo agente financeiro, em nome da segurança jurídica. Aliás, como bem anotado pelo Decano deste Tribunal, Desembargador Getúlio Moraes Oliveira, no julgamento da Apelação de no 0703743-66.2023.8.07.0012, “se o veículo está em nome de terceiro e esse fato vem ao conhecimento do magistrado, não se pode autorizar a busca e apreensão do bem, que inclusive pode gerar liminar que vai atingir direito de terceiro, sabendo-se previamente que o terceiro adquiriu o bem. Conquanto não se questione a validade do negócio jurídico existente entre instituição financeira apelante e parte demandada, o manejo da ação de busca e apreensão, que permite a expropriação liminar do bem perseguido, deve ser revestido da máxima cautela”. No mesmo julgamento, destaca-se o seguinte trecho: “Nesta Corte, o mesmo entendimento foi exposto pelo Desembargador J. J. Costa Carvalho, no julgamento da APC n. 2016.03.1.001798-0, que diz: “(...) não é de se esperar, conquanto não se conforme a apelante, o regular prosseguimento da presente demanda, pois o deferimento do pedido de busca e apreensão configura medida extrema decorrente da própria garantia oferecida em alienação fiduciária. Não há como o Judiciário ignorar a informação de que o bem jurídico perseguido não se encontra em nome do demandado e ainda assim permitir a investida em face de terceiro que pode muito bem em nada se relacionar com o negócio jurídico noticiados nos autos. Autorizar o processamento da ação, certamente, indicaria conivência com a manifesta falta de cautela por parte da apelante que, na condição de instituição financeira, no mínimo deveria, mas deixou de averiguar a presença dos requisitos basilares ao desenvolvimento da operação contratada”. (grifos e negritos meus) Assim, para a propositura da busca e apreensão é sim necessário o registro do bem em nome do(a) devedor(a) e anotação do gravame, garantindo a publicidade, o que não se verificou no caso em apreço. Não tendo o(a) requerente, comprovado por meio de documentos hábeis o registro do bem em nome do(a) requerido(a) e a alienação fiduciária, a extinção sem resolução do mérito pela falta de pressuposto é a medida que se impõe. A propósito, cito vasta jurisprudência deste E TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. GRAVAME NÃO REGISTRADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, a petição inicial da ação de busca e apreensão deve ser instruída com a prova da propriedade fiduciária e da constituição em mora do devedor fiduciante. II. Se a ação de busca e apreensão é privativa do proprietário fiduciário, o seu ajuizamento exige a demonstração de que o domínio resolúvel da coisa móvel alienada foi transferido pelo devedor fiduciante, titular do domínio pleno, para o credor fiduciário, com o escopo de garantia, na esteira do que prescreve o artigo 66, caput, da Lei 4.728/1965. III. Sem a demonstração de que aquele que figura no contrato como devedor fiduciante tem o domínio que foi transferido, para fins de garantia, para o credor fiduciário, não se pode ter por comprovada a própria propriedade fiduciária, premissa fundante da ação de busca e apreensão, consoante a inteligência do artigo 1.361, § 1o, do Código Civil. IV. Essa demonstração é particularmente importante porque, ainda no curso da ação de busca e apreensão, pode haver a consolidação do domínio do bem no patrimônio do credor fiduciário, inclusive com a expedição de novo certificado de propriedade, e a sua venda extrajudicial, nos termos dos artigos 2o, caput, e 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/1969. V. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1402744, 07323229620198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). "APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inicial da ação de busca e apreensão foi indeferida, em razão de o veículo alienado fiduciariamente estar registrado em nome de terceiro, evidenciando-se a ilegitimidade passiva da ré. 2. A ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo acarreta a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime". (Acórdão n.1141490, 07175376920188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). "PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REGISTRO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.1. O fato de o veículo dado em garantia em cédula de crédito bancário com alienação fiduciária estar registrado no Departamento de Trânsito em nome de terceira pessoa estranha ao processo acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular (art. 267, inciso IV, do CPC). 2. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime". (Acórdão n.930636, 20160510008698APC, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, Revisora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/03/2016, Publicado no DJE: 14/04/2016. Pág.: 207). "PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. REGISTRO DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. 1. Acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito, por inexistência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 267, inciso IV, do CPC), a existência de registro do veículo, objeto de alienação fiduciária, no Departamento de Trânsito, em nome de terceira pessoa, estranha ao processo. Precedentes desta corte de Justiça. 2. Apelo não provido". (Acórdão n.914476, 20150310190038APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 29/01/2016. Pág.: 255). “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVANTE DE REGISTRO DA RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO DOCUMENTO DO VEÍCULO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. ART. 1.361, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. 1. Hipótese de indeferimento da petição inicial de ação de busca e apreensão, em razão de o veículo estar em nome de terceiro e não constar restrição de alienação fiduciária em consulta ao sistema RENAJUD. 2. Após o ajuizamento da ação, o Juiz deve analisar a petição inicial, bem como os requisitos indispensáveis para o curso processual regular. Observado que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 e tendo a autora descumprido a determinação de instrução da petição inicial, a referida peça deve ser indeferida nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Por se tratar de busca e apreensão de veículo automotor, a parte demandante deve comprovar que a restrição de alienação fiduciária está regularmente registrada, nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código Civil. 4. O indeferimento da petição inicial acarreta a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. A intimação pessoal do autor somente é necessária nas hipóteses previstas no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e desprovida”. (Acórdão 1183340, 07049267220188070004, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 11/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO NO DETRAN EM NOME DE TERCEIRO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA NÃO CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O fato de o veículo não estar registrado no DETRAN no nome do devedor-fiduciário, mas de terceiro alheio à lide, evidencia a não constituição da propriedade fiduciária em nome do credor e acarreta a extinção ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC/2015 485 IV). Precedentes deste TJDFT. 2. Negou-se provimento ao apelo”. (TJ-DF 07068939220178070003 DF 0706893-92.2017.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 10/09/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 24/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. RENAJUD. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constitui óbice ao prosseguimento de ação de busca e apreensão a falha do credor em trazer aos autos o Documento Único de Transferência (DUT) do veículo apontado no instrumento contratual, caso, consoante as informações mantidas junto ao banco de dados do Sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RENAJUD), a titularidade do bem não seja atribuída ao réu. 2. Ante a constatação de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC/2015, mantendo-se inerte quanto ao comando judicial de emenda, o indeferimento da exordial é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido”. (Acórdão 1354228, 07364338920208070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO REGISTRADO NO NOME DE TERCEIRA PESSOA. DILIGÊNCIA. RENAJUD. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária, o registro do veículo em nome de terceiro impede o prosseguimento da demanda por a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. Ausente a comprovação de registro do réu como proprietário do veículo junto ao órgão de trânsito, bem como inexistente pedido de conversão da ação em executiva, mostra-se adequado o provimento singular que extingue o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios não majorados em razão da inexistência de fixação na origem”. (Acórdão 1343033, 07001165820218070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, em observância ao Decreto-Lei n. 911/69, o fato de o veículo encontrar-se registrado em nome de terceiro não integrante da lide impede o prosseguimento da demanda, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. No presente caso, em consulta ao sistema Renajud, verificou-se que o veículo objeto da ação de busca e apreensão encontra-se registrado em nome de pessoa física alheia ao processo. A despeito de haver contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis celebrado entre as partes litigantes e indicação de inserção de gravame no Sistema Nacional de Gravames - SNG, não restam supridas a necessidade de transferência do veículo para o nome do adquirente, ora apelado, tampouco a exigência legal de registro do gravame no órgão de trânsito competente. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1313202, 07210922320208070001, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. GRAVAME. INEXISTÊNCIA. BENS REGISTRADOS EM NOME DE PESSOA ESTRANHA À LIDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. Ausente a prova da propriedade fiduciária, ante a inexistência de registro do gravame no Departamento de Trânsito competente para o licenciamento dos veículos (Código Civil, art. 1.361, § 1o) e verificando-se que os bens objeto da Ação de Busca e Apreensão estão registrados em nome de terceira pessoa, estranha à lide, afigura-se escorreita a extinção do Feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Apelação Cível desprovida”. (Acórdão 1241833, 07120211320198070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritos meus) De fato, para a propositura da busca e apreensão é necessário o registro do bem em nome da devedora, o que não se verifica no caso em apreço. Nesse sentido, a previsão do § 2o do art. 1o do Decreto-Lei n. 911/69: "§ 2o Se, na data do instrumento de alienação fiduciária, o devedor ainda não for proprietário da coisa objeto do contrato, o domínio fiduciário desta se transferirá ao credor no momento da aquisição da propriedade pelo devedor, independentemente de qualquer formalidade posterior". Diante do rito especial do procedimento previsto no Decreto-Lei no 911/1969, que autoriza a recuperação do bem alienado fiduciariamente inaudita altera pars - é inviável admitir-se a busca e apreensão do veículo que se encontra em nome de terceiro. Na esteira de tais considerações, entendo que embora seja inequívoco o direito da autora à persecução do débito, não pode tal pretensão ser veiculada por meio da ação de busca e apreensão, tendo em vista que a dívida não possui a garantia da alienação fiduciária que autoriza o manejo do rito especial da ação, de modo que inviabilizado o curso do respectivo processo. Assim, atento às considerações supramencionadas, intime-se a parte autora a fim de comprovar o registro do veículo em nome do requerido (financiado), sob pena de extinção do processo por ausência dos pressupostos processuais. Com essas razões, intime-se o credor (requerente) para atender ao disposto neste despacho, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. A leitura da decisão acima transcrita revela que a determinação contra a qual o agravante insurge-se não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado por ele. A mera ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça possui a orientação de que a interposição de agravo de instrumento contra ato judicial que determina a emenda à petição inicial é indevida. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma" (REsp 1.987.884/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.809.806/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) A determinação contra a qual o agravante insurge-se deve ser entendida como despacho de mero expediente. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois restringe-se a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir qualquer questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. O agravante poderá interpor apelação para discutir o acerto das exigências feitas pelo Juízo de Primeiro Grau se sobrevier sentença de extinção do feito, caso a determinação não seja atendida. Colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1229055, 07182856720198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator